Tribunal: TJMT
Processo: 0006280-81.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006280-81.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES LIMA - CPF: 890.387.031-04 (EMBARGANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), POLLICARDO PEREIRA ALVES - CPF: 731.859.901-10 (EMBARGANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (EMBARGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – EVIDENCIADO O CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUÍZO RECONHECIDO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – INCLUSÃO EM NOVA PAUTA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Evidenciada a irregularidade na intimação do advogado da ré, que ocorrera um dia antes do início da sessão de julgamento, acarretando o desrespeito dos prazos necessários para a efetivação da intimação e requerimentos, obstando, assim, a possibilidade de sustentação oral, é impositiva a anulação do julgamento e posterior inclusão em nova pauta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Maria de Lourdes Lima
opõe
Embargos de Declaração,
a tempo e modo,

contra o acórdão de ID. 118764490
,
em que, à unanimidade,
desproveu os embargos
de declaração opostos por ela e
Pollicardo Pereira Alves.

Sustenta o embargante, a ocorrência de
omissão
, ante a
falta de prévia intimação
de seu advogado acerca da sessão de julgamento, fato que resultou em prejuízo à defesa, vez que pretendia a inclusão em nova pauta para a realização de sustentação oral (ID. 119434995).

Intimada para contrarrazoar os embargos, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento do aclaratório
, contudo, sem sumariar o seu entendimento.

Pede ao final do parecer o desentranhamento dos acórdãos sob Id ́s. 118772970 e 118772971, vez que estranhos aos autos e a publicação dos acórdãos inseridos conforme Id ́s. 118764490 e 117718484/8480/8482. (ID. 121649955).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022